Tribunal: TJMT
Processo: 1007731-18.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007731-18.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, COVID-19]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS MENIN - CPF: 045.729.561-97 (ADVOGADO), ANELI APARECIDA PADILHA - CPF: 042.816.289-40 (AGRAVANTE), LIELSON CAMARGO CARDOSO - CPF: 082.418.171-93 (AGRAVANTE), FRANCISCA CARULINDO CHAVES - CPF: 031.622.043-48 (AGRAVANTE), IVONE ALVES DO PRADO - CPF: 065.154.396-79 (AGRAVANTE), LUCAS DA SILVA LIMA - CPF: 098.606.969-85 (AGRAVANTE), ALESSANDRO WAKAO DA SILVA - CPF: 072.757.051-09 (AGRAVANTE), ROBSON SANTOS FERREIRA - CPF: 081.111.921-18 (AGRAVANTE), AGRIPINO PEREIRA DE SOUZA FILHO - CPF: 001.144.071-69 (AGRAVANTE), ADEMIR DO AMOR DIVINO DA SILVA - CPF: 593.057.381-68 (AGRAVANTE), EDNEI PAES NANTES - CPF: 562.840.041-68 (AGRAVADO), MARCELO LINCOLN ALVES SILVA - CPF: 794.507.419-72 (AGRAVADO), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE

– PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO

– REQUISITOS DA TUTELA POSSESSÓRIA INDEMONSTRADOS - POSSE PRÉTERITA SEQUER RELCAMADA PELOS RECORRENTES - RISCO DE DANOS AMBIENTAIS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO

I - Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos pelo artigo 561 antecedente.

II - Para a obtenção da liminar possessória, a parte deverá provar, sobretudo, o exercício pretérito de posse na área objeto do litígio, o que, por sua vez, sequer foi defendido pelos agravantes, que sustentam apenas a ilegitimidade ativa dos agravados e a potencial dificuldade de desocuparem a área.

III - Acerca do argumento atinente à ilegitimidade, infere-se dos autos que na matrícula do imóvel e sua cadeia dominial, consta o nome dos agravados como legítimos proprietários da área, conforme documento apresentado nos autos.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANELI APARECIDA PADILHA, LIELSON CAMARGO CARDOSO
,
FRANCISCA CARULINDO CHAVES, IVONE ALVES DO PRADO, LUCAS DA SILVA LIMA, ALESSANDRO WAKAO DA SILVA, ROBSON SANTOS FERREIRA, AGRIPINO PEREIRA DE SOUZA FILHO, ADEMIR DO AMOR DIVINO DA SILVA
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Reintegração de Posse de no 1004456- 35.2021.8.11.0041, ajuizada por
EDNEI PAES NANTES e MARCELO LINCOLN ALVES SILVA
, deferiu o pedido liminar para determinar a reintegração dos autores na posse dos imóveis rurais constantes da matrícula no 3959, do CRI da Comarca de Cláudia-MT, denominados “Fazenda Sossego III, IV e V”.

Para tanto, os agravantes alegam, inicialmente, que os autores não possuem legitimidade para propor a ação possessória, porque consoante se infere da matrícula atualizada do referido imóvel, a propriedade do imóvel pertence a pessoa jurídica denominada de NANTES E SILVA LTDA, quem, portanto, deveria ter proposto a lide possessória.

Discorrem acerca das graves mazelas sociais que afligem a sociedade, sobretudo os mais carentes, situação acentuada pelo cenário de pandemia mundial e que causou grande vulnerabilidade social e, por consequência, a necessidade de as famílias buscarem melhores condições de vida.

Nesse contexto, sustentam que a decisão liminar é temerária, pois coloca em situação de risco ao menos 20 famílias que estão instaladas na área litigiosa, que sofrerão severos prejuízos com o imediato desalojamento, sem qualquer plano programado de desocupação.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id no 96282491).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

No presente recurso, cumpre examinar o acerto ou não da decisão que deferiu o pedido liminar para determinar a reintegração dos autores na posse dos imóveis rurais constantes da matrícula no 3959, do CRI da Comarca de Cláudia-MT, denominados “Fazenda Sossego III, IV e V”.

Como cediço, nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos pelo artigo 561 antecedente, quais sejam:

I – a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Em suma, para a obtenção da liminar possessória, a parte deverá provar, sobretudo, o exercício pretérito de posse na área objeto do litígio, o que, por sua vez, sequer foi defendido pelos agravantes, que sustentam apenas a ilegitimidade ativa dos agravados e a potencial dificuldade de desocuparem a área.

Acerca do argumento atinente à ilegitimidade, infere-se dos autos que na matrícula do imóvel e sua cadeia dominial, consta o nome dos agravados como legítimos proprietários da área, conforme documento apresentado nos autos, no id no 49002728.

O que se verifica nesse caso em testilha, é que os agravados, na condição de proprietários do imóvel, apenas manejaram o remédio judicial cabível com o objetivo de combater o esbulho perpetrado pelos agravantes.

Além disso, importa ainda registrar, que a decisão recorrida também considerou a necessidade de assegurar a preservação ambiental da área esbulhada, isso diante da degradação praticada pelos invasores, já que o imóvel, em sua maior parte, ainda se encontra coberto por vegetação natural.

Em caso semelhante, decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - TUTELA ANTECIPADA - REQUISITOS PREENCHIDOS - ESBULHO CONFIGURADO - COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 927, DO CPC.

Para o deferimento do pedido de reintegração de posse é necessário que o autor comprove os requisitos do art. 927, do CPC, ou seja, a posse anterior e o esbulho, cabendo-lhe provar a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data em que perpetrado e a perda da posse.

Diante das peculiaridades do caso concreto revela-se prudente o deferimento, em sede de liminar, da reintegração na posse do imóvel, uma vez que aguardar por uma decisão de mérito poderia ocasionar à parte danos irreparáveis, ainda mais em se tratando de área de preservação ambiental
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0344.13.007226-9/001, Relator (a): Des. (a) Ângela de Lourdes Rodrigues, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/10/2014, publicação da súmula em 07/11/2014)

Diante desse quadro, a decisão agravada não merece qualquer reparo, devendo deve ser mantida incólume.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021